Tribunal: TJMT
Processo: 1000977-93.2021.8.11.0086
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000977-93.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXSANDRO ANDRADE DE ARAUJO (APELANTE), GUILHERME LAUER MURTA - CPF: 326.525.328-71 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ERIK FABRICIO VIANA DA SILVA - CPF: 061.132.943-31 (APELANTE), WELERSON JOSE NOBRES - CPF: 053.268.231-95 (APELANTE), REBECA ALINE BECKER DE MATOS - CPF: 050.824.291-67 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FERNANDES - CPF: 040.396.499-74 (ADVOGADO), ANDERSON RODRIGO MARTINS BRANDAO - CPF: 020.147.561-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MESSIAS ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 019.787.971-33 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), ERICK RIQUELME BORGES DA SILVA - CPF: 077.929.771-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE LEITE - CPF: 887.161.981-15 (ASSISTENTE), GUILHERME LAUER MURTA - CPF: 326.525.328-71 (ADVOGADO), GUILHERME LAUER MURTA - CPF: 326.525.328-71 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERIK FABRICIO VIANA DA SILVA - CPF: 061.132.943-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO ANDRADE DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELERSON JOSE NOBRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO UNÍSSONO E FARTO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COESOS E HARMÔNICOS – QUANTIDADE DE DROGAS A INDICAR A MERCANCIA DE ENTORPECENTES – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A emissão de juízo condenatório exige a demonstração inequívoca da prática delitiva que, no caso, ficou cabalmente demonstrada em relação à prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/03). Embora destoe dos depoimentos do apelante e outros suspeitos da prática delitiva, os depoimentos dos policiais militares, quando coesos e harmônicos, autorizam a manutenção do decreto condenatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000977-93.2021.8.11.0086

APELANTE: WELERSON JOSE NOBRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Welerson José Nobres em face da sentença penal condenatória exarada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos do processo no 1000977-93.2021.8.11.0086, cujos termos o condenaram à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e a 180 (cento e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em virtude de sua incursão nas penas do art. 33,
caput
, c/c art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e a 02 (dois) anos de reclusão e a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos em virtude da prática do delito insculpido no art. 14 da Lei no 10.826/03.

Reconhecido o concurso material (art. 69 do Código Penal) entre as condutas, as penas foram somadas e foram fixadas em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 190 (cento e noventa) dias multa, calculados à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, sendo estabelecido o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

A pena privativa de liberdade, uma vez presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, foi substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes na interdição temporária de direitos, mais especificamente do direito de frequentar determinados lugares a serem indicados pelo Juízo da Execução, pelo tempo da condenação (art. 47, inciso IV do CP), e a outra consistente na prestação pecuniária no valor correspondente à 04 (quatro) salários mínimos, a ser destinada a entidades assistenciais pelo juízo da execução penal.

Segundo a inicial acusatória (ID 102257453), em 09/02/2021, por volta das 20h30min., na Rua das Canelas, no bairro Jardim Ágata, na cidade e comarca de Nova Mutum/MT, o apelante Welerson José Nobres e Eric Fabrício Viana da Silva, com vontade e consciência da ilicitude de suas condutas, mediante a participação do adolescente Erick Riquelme Borges da Silva, transportavam, para fins de traficância, 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 209,25 (duzentos e nove gramas e cinte e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fato 01).

De acordo com a denúncia, nas mesmas condições de tempo e lugar, o apelante Welerson José Nobres portava e tinha sob sua guarda, arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fato 02).

Por fim, a peça inaugural relatou que nas mesmas condições de tempo delineadas no fato 01, no bairro Lírios do Campo, na cidade e comarca de Nova Mutum/MT, o denunciado Alexsandro Andrade de Araújo, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, trazia consigo, para fins de traficância, 05 (cinco) porções de substância análoga à maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fato 03).

Os fatos narrados na inicial decorrem de abordagem realizada pela Cavalaria da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso que, em patrulhamento de rotina no bairro Jardim Ágata, realizou a abordagem do veículo Fiat Pálio, de cor branca, Placa OAT 3220, que era conduzido pelo apelante Welerson José Nobres e tinha como passageiros Eric Fabrício Viana da Silva e o adolescente Erick Riquelme Borges da Silva.

Durante a revista dos ocupantes do veículo, os policiais militares encontraram na cintura do motorista Welerson José Nobres 01 (um) revólver, calibre 32, contendo uma munição intacta e outra deflagrada. Em virtude deste fato procedeu-se busca no interior do automóvel, onde 01 (uma) porção de substância análoga à maconha foi encontrada atrás do painel do som.

Na oportunidade, o apelante Welerson José Nobres informou aos agentes que levaria o entorpecente para ser guardado na residência do adolescente Erick Riquelme Borges da Silva e que mais drogas estavam escondidas em um local de mata. No local indicado, a equipe policial encontrou outro invólucro contendo 06 (seis) porções de substância análoga à maconha.

Após se dirigirem à casa do adolescente Erick Riquelme Borges da Silva, onde adentraram, após a devida autorização de sua genitora, obtiveram êxito em encontrar outras 04 (quatro) porções de maconha próximas da caixa d’água da residência.

Durante a entrevista com os abordados, levantou-se a informação de que o apelante Welerson José Nobres teria fornecido drogas a Alexsandro Andrade de Araújo para fins de comercialização, razão pela qual os policiais militares deram prosseguimento às diligências e encontraram Alexsandro Andrade de Araújo portando 05 (cinco) porções de substância análoga à maconha, além da quantia de R$ 92,00 (noventa e dois reais).

Em razão destes fatos, o órgão acusador imputou a Erik Fabrício Viana da Silva a prática delitiva constante no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, a Alexsandro Andrade de Araújo a prática insculpida no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e ao apelante Welerson José Nobres, a declinada no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 e art. 14 da Lei no 10.826/2006.

As informações da peça inaugural basearam-se nas informações do Auto de Prisão em Flagrante Delito no 314.3.2021.2326, em especial nos termos de depoimento de Anderson Rodrigo Martins Brandão (ID 102255993 – p. 13), de Erick Riquelme Borges da Silva (ID 102255993 – p. 15), no interrogatório de Welerson José Nobres (ID 102255993 – p. 19), de Erik Fabrício Viana da Silva (ID 102255993 – p. 27) e de Alexsandro Andrade de Araújo (ID 102255993 – p. 35), no Laudo de Constatação Preliminar de Droga (ID 102255993 – p. 53) e no Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo e Potencialidade Lesiva de Munições (ID 102255993 – p. 59).

O laudo no 520.2.04.2021.001790-01 apresentou resultado positivo para maconha (ID 102257459), atestando que os materiais apreendidos com os denunciados se tratavam de entorpecentes. O resultado foi confirmado em definitivo pelo laudo no 3.14.2021.74072-01 (ID 102257502).

Em relação à arma de fogo apreendida com Welerson José Nobres, o Laudo Pericial no 500.2.03.2021.004113-01 confirmou sua potencialidade lesiva, assim como a eficiência para produzir tiro das munições (ID 102257503).

Tendo em vista a imputação de crimes de tráfico de drogas e outros submetidos ao rito comum ordinário, o juízo de primeiro grau recebeu a denúncia e determinou a submissão do feito a este último procedimento e a citação dos acusados para apresentarem resposta à acusação (ID 102257460).

A defesa foi apresentada em conjunto por todos os denunciados (ID 102257478), tendo sido rejeitada pelo juízo
a quo
, que designou audiência de instrução e julgamento (ID 102257480).

Na audiência de instrução e julgamento, procedeu-se à oitiva da testemunha Warley Morais de Oliveira, de Anderson Rodrigo Martins Brandão, de Erick Riquelme Borges da Silva e aos interrogatórios dos acusados.

Em seguida as partes apresentaram suas alegações finais (ID 102257513, ID 102257516 e ID 102257524) e o juízo de primeiro grau sentenciou o feito nos seguintes termos:

-
WELERSON JOSÉ NOBRES
condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e a 180 (cento e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em virtude de sua incursão nas penas do art. 33,
caput
, c/c art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e a 02 (dois) anos de reclusão e a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos em virtude da prática do delito insculpido no art. 14 da Lei no 10.826/03.

Reconhecido o concurso material (art. 69 do Código Penal) entre as condutas, as penas foram somadas e foram fixadas em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 190 (cento e noventa) dias multa, calculados à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, sendo estabelecido o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

A pena privativa de liberdade, uma vez presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, foi substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes na interdição temporária de direitos, mais especificamente do direito de frequentar determinados lugares a serem indicados pelo Juízo da Execução, pelo tempo da condenação (art. 47, inciso IV do CP), e a outra consistente na prestação pecuniária no valor correspondente à 04 (quatro) salários mínimos, a ser destinada a entidades assistenciais pelo juízo da execução penal.

-
ERICK FABRÍCIO VIANA DA SILVA
– absolvido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, das imputações que lhe foram feitas na denúncia.

-
ALEXSANDRO ANDRADE DE ARAÚJO –
a conduta imputada na inicial foi desclassificada para aquela insculpida no art. 28 da Lei no 11.343/2006, para a qual foi reconhecida a extinção da punibilidade.

Inconformado, o apelante Welerson José Nobres interpôs o presente recurso de apelação onde pugnou, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal, por sua absolvição (ID 102257543).

As contrarrazões do Ministério Público foram pelo desprovimento da irresignação defensiva (ID 102257553).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento do recurso (ID 107600470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELERSON JOSE NOBRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suas razões, o apelante Welerson José Nobres alegou que as provas carreadas nos autos são insuficientes para manutenção da condenação exarada pelo juízo
a quo
.

Aduz em seus argumentos que os depoimentos prestados pelos policiais militares são totalmente suspeitos, não havendo em favor destes agentes presunção
juris tantum
, de modo que suas declarações possuem a mesma credibilidade que a de quaisquer outros cidadãos. Sublinha que a suspeição dos policiais militares é manifesta, uma vez que mencionaram que o veículo do apelante era objeto de denúncias anônimas constantes de que estaria sendo utilizado para o comércio ilícito de entorpecentes e prestando auxílio a presos fugitivos da cadeia do município.

Acrescenta que houve a instauração de procedimento administrativo para apuração da atuação dos policiais militares no caso, uma vez que a abordagem do apelante teria se dado de forma incomum, pois a viatura policial teria circulado por diversos pontos da cidade, inclusive em região de mata e que apesar da abordagem ter ocorrido por volta das 18 horas, o apelante apenas foi levado para a delegacia por volta das 04 horas da madrugada.

Afirma que a quase totalidade da droga foi encontrada na residência do menor Erick Riquelme Borges da Silva, fato que teria sido objeto, inclusive, de confissão. Argumenta que nos autos não existem informações que comprovem a prática de qualquer ato que configure comércio de drogas, não tendo havido flagrante de venda ou apreensão de objetos destinados à preparação, embalagem ou pesagem de drogas.

Ao final, diz que nenhum dos suspeitos acompanhou a apreensão de drogas no veículo, alega não ter havido consentimento para entrada na residência do menor Erick Riquelme Borges da Silva e também suscita a inexistência de clareza nos depoimentos.

Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o recurso alega que era praticamente impossível o apelante estar com o referido objeto em sua cintura, por ser acometida de quadro de obesidade. Soma ao argumento a suposta ocorrência de contradição entre as testemunhas a respeito da apreensão da arma de fogo.

Antes de passar à análise do recurso, é importante frisar que a denúncia foi oferecida em desfavor do apelante Welerson José Nobres, de Eric Fabrício Viana da Silva e de Alexsandro Andrade de Araújo. Contudo, como apenas o primeiro interpôs recurso de apelação, este voto procederá a análise da irresignação levando em consideração apenas os fatos que lhe dizem respeito.

Pois bem.

Em primeiro lugar convém destacar que a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelas informações do Auto de Prisão em Flagrante Delito no 314.3.2021.2326, em especial nos termos de depoimento de Anderson Rodrigo Martins Brandão (ID 102255993 – p. 13), de Erick Riquelme Borges da Silva (ID 102255993 – p. 15), no interrogatório de Welerson José Nobres (ID 102255993 – p. 19), de Erik Fabrício Viana da Silva (ID 102255993 – p. 27) e de Alexsandro Andrade de Araújo (ID 102255993 – p. 35), no Laudo de Constatação Preliminar de Droga (ID 102255993 – p. 53) e no Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo e Potencialidade Lesiva de Munições (ID 102255993 – p. 59). O laudo no 520.2.04.2021.001790-01 apresentou resultado positivo para maconha (ID 102257459), atestando que os materiais apreendidos com os denunciados se tratavam de entorpecentes. O resultado foi confirmado em definitivo pelo laudo no 3.14.2021.74072-01 (ID 102257502).

Em relação à arma de fogo apreendida com Welerson José Nobres, o Laudo Pericial no 500.2.03.2021.004113-01 confirmou sua potencialidade lesiva, assim como a eficiência para produzir tiro das munições (ID 102257503).

Naquilo que tange à autoria delitiva importa salientar que a gravidade da intervenção penal não permite a edição de éditos condenatórios fora das hipóteses de plena convicção acerca da materialidade e participação em eventos criminosos.

Neste sentido, frise-se que a presunção de inocência (art. 5o, LVII, CRFB/88), dentre as várias acepções que possui, também deve ser vista “
como regra de julgamento a ser utilizada sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo.
Para a imposição de uma sentença condenatória é necessário provar, além de qualquer dúvida razoável, a culpa do acusado
” (BADARÓ, Gustavo Henrique.
Processo Penal
. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pp. 57/58).

Ou seja, somente será possível manter-se a sentença proferida pelo douto juízo de primeiro grau se os autos possuíssem prova incriminadora induvidosa, a qual deve ser entendida como aquela que esteja “
apta a demonstrar, em uma linguagem técnico-processual, a materialidade do crime com todas as suas circunstâncias e a sua autoria.
Isso significa que a prova a ser produzida pelo Ministério Público de modo lícito somente afastará a presunção de inocência e, com isso gerará a condenação, se tiver a aptidão de demonstrar a materialidade e a autoria da infração
.
” (MORAES, Maurício Zanoide de.
Presunção de Inocência no Processo Penal Brasileiro
. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 464).

Por fim, sublinhe-se, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Diante disso, passo à análise da prova produzida em juízo, a fim de verificar a existência de elementos probatórios suficientes à manutenção da sentença condenatória exarada pelo juízo de primeiro grau.

A testemunha Sgt. PM Warley Morais de Oliveira, em seu depoimento em juízo, relatou que estavam realizando o patrulhamento na cidade de Nova Mutum/MT quando visualizaram um veículo sobre o qual recaiam várias denúncias de envolvimento com o tráfico de drogas, recolhimento de dinheiro e transportes de presos quando houve uma fuga na cadeia de Nova Mutum/MT. Relata que a denúncia tratava do veículo e do suspeito Welerson, que era Uber. Disse que a denúncia afirmava que o veículo era um Fiat Pálio de cor branca. Relatou que durante a abordagem foi localizado com um dos ocupantes um revólver e entorpecentes no veículo. Afirmou que três pessoas ocupavam o veículo e que um deles era menor de idade. Disse que o revólver foi encontrado na cintura de Welerson durante sua revista pessoal.

Relatou que o veículo estava com forte odor de entorpecentes e que alguns sinais no painel levantaram suspeitas que, após revistas, foram confirmadas com o encontro de uma porção de maconha enrolada em uma fita (quase meio tablete). Afirmou que o painel estava com a aparência de ter sido mexido, uma vez que não estaria bem encaixado. Prosseguiu dizendo que após a entrevista com os suspeitos, receberam a informação de que estariam transportando a droga a mando de um membro de uma facção criminosa. Disse que o apelante relatou onde outros entorpecentes estariam, mas ao chegarem não os encontraram. Ressaltou que na casa de um dos suspeitos, que era menor de idade (Erick Riquelme Borges da Silva), encontraram mais entorpecentes próximo de uma caixa de água. Afirmou que receberam autorização da mãe do menor para entrarem no local.

Acrescentou que em outro local indicado por um dos suspeitos, encontraram outro indivíduo comercializando drogas. A testemunha não soube dizer qual dos suspeitos indicou onde outras drogas estavam enterradas em uma região de mata. A testemunha não se recordou se o menor afirmou de quem teria tinha recebido o entorpecente que estava em sua casa próximo da caixa de água. A testemunha reafirmou que arma foi encontrada na cintura do apelante.

A testemunha Anderson Rodrigo Martins Brandão relatou que a abordagem do veículo conduzido pelo apelante, pois os três ocupantes estavam aparentando muito nervosismo. Narrou que durante a busca pessoal, foi encontrado um revólver com o apelante Welerson, além de dinheiro e drogas dentro do veículo. Disse que por avarias no sistema de som, realizou a revista e encontrou uma porção de maconha. Sublinhou que Welerson era o motorista do veículo. Afirmou que a arma estava na cintura do apelante. Explicou que o sistema de som estava um pouco solto, aparentando não estar bem encaixado, motivando a busca. Relatou ainda que o veículo estava com odor característico de maconha.

Disse que a droga estava sendo transportada a mando de um indivíduo de nome Fabiano (vulgo
fedor
). Afirmou que após entrevista pessoal com os suspeitos, Welerson teria dito que havia mais drogas em uma região de mata, onde realizaram buscas e encontraram porções de substância análoga a maconha. Relatou ainda que foram à casa do menor (Erick Riquelme Borges da Silva) e com autorização de sua genitora, entraram no local e encontraram drogas próximas à caixa de água. Acrescentou que posteriormente realizaram a abordagem outro indivíduo de nome Alexsandro, com quem foi encontrado porções de maconha e dinheiro.

Assim como a testemunha anterior, afirmou que estavam apenas os dois sem apoio de outras unidades da polícia militar. Afirmou que toda “mediação” da droga relaciona-se com a pessoa de
Fabiano
(que não figura neste processo). Não soube dizer se a droga encontrada na casa do menor foi entregue por algum dos outros suspeitos. Disse que o proprietário não acompanhou a busca no veículo durante a abordagem, mas estava próximo.

O corréu Eric Fabrício Viana da Silva relatou que após serem abordados, os policiais pediram para que descessem do carro. Após serem revistados, os policiais pediram para que se deitassem no chão. Disse que durante a revista pessoal nada foi encontrado. Afirmou que um policial fez buscas no carro, onde encontraram um revólver e droga. Não soube dizer onde a arma foi encontrada, dizendo apenas que estava dentro do carro. Relatou que o menor Erick Riquelme Borges da Silva disse que estava com a arma quando estavam presos. Acrescentou que nada mais foi encontrado. Disse que não viu o painel do carro ser revistado. Afirmou que foram levados até a delegacia, onde os policiais deixaram o carro. Relatou que os policiais os deixaram dentro da viatura e saíram. Disse que eram dois policiais. Após, ressaltou que os policiais os levaram para uma região de mata onde drogas estariam escondidas. Sublinhou que não estavam com drogas e que o Erick Riquelme Borges da Silva disse que tinha drogas em casa. Mencionou que os policiais bateram no Erick Riquelme Borges da Silva, que acabou confessando ter drogas em casa para seu próprio uso. Disse que Welerson também foi vítima de agressões. Disse que apenas chamara Welerson para fazer uma corrida de
uber
. Afirmou ter apanhado dos policiais militares. Não soube dizer se Welerson era traficante de drogas. Acrescentou que os policiais militares jogaram
spray
de pimenta em seus olhos, não tendo visto muita coisa na casa do menor Erick Riquelme Borges da Silva. Relatou que no local havia outra viatura. Mencionou que após irem à casa do menor, os policiais retornaram com ele à região de mata. Disse que toda droga apreendida estava na casa do menor Erick Riquelme Borges da Silva.

O menor Erick Riquelme Borges da Silva relatou que estava juntamente com Eric Fabrício Viana da Silva no veículo do apelante Wélerson, que é
uber
, no momento da abordagem. Disse que estava na casa de sua namorada. Relatou que estava com Erick Fabrício Viana da Silva, que chamou um
uber
. Afirmou que estava com uma arma, mas que o motorista do
uber
não sabia. Relatou que foram abordados pela polícia que, posteriormente, foi à sua casa, onde encontraram droga. Disse que estava com a arma na cintura. Relatou que já havia feito corridas de
uber
com o apelante. Afirmou que nada foi encontrado no carro. Disse que jogou a arma no chão. Relatou que não conhece o apelante, apesar de já ter feito viagens de
uber
com ele. Disse que não viu ninguém dizer sobre localização de drogas. Relatou que os policiais queriam que entregassem a droga, momento em que confessou tê-las em casa. Negou que foram levados a uma região de mata. Negou ter dito que Werlerson lhe entregou drogas. Relatou que os policiais chegaram entrando em sua casa, sem pedir autorização. Relatou que devia ter aproximadamente 200 (duzentos) gramas de maconha em sua casa e que não as comprou dos demais suspeitos.

Disse que a abordagem foi por volta das 19 horas. Após, os policiais levarem o carro do apelante para a delegacia, disse que os policiais os conduziram a outro local. Afirmou que os policiais apenas os levaram à delegacia novamente por volta das 02 horas da madrugada.

De sua parte, o apelante Welerson José Nobres alegou que no dia dos fatos, por volta das 18 horas, foi atender a um pedido de corrida feito por Eric Fabrício Viana da Silva e Erick Riquelme Borges da Silva. Relatou que durante o trajeto foram abordados. Afirmou terem sido conduzidos para fora do veículo e que durante a revista nada foi encontrado. Relatou que durante a revista do veículo um dos policiais encontrou uma arma, motivo pelo qual foram presos e conduzidos à delegacia. Sublinhou que ficaram no camburão e que um dos policiais deixou seu veículo na delegacia e foram conduzidos a uma região próxima a uma mata, onde outra viatura chegou. Disse que os policiais começaram a dizer que queriam encontrar drogas e que ninguém disse nada a respeito de entorpecentes. Negou que tenha sido encontrado droga no painel de seu veículo. Disse que ficaram com os policiais até próximo das 03 (três) da manhã. Afirmou que todos foram agredidos pelos policiais militares. Disse que ficou com um outro corréu em uma viatura e um terceiro ficou em outra viatura. Relatou que posteriormente foram à casa do menor Erick Riquelme Borges da Silva, mas que não ouviu ninguém dizer que no local tinha droga. Mencionou que ficou na viatura e não viu o que ocorreu dentro da casa do menor. Não soube dizer se no local drogas foram encontradas. Disse que posteriormente foram conduzidos a outra região de mata distante da cidade, onde foram agredidos novamente. Mencionou que no retorno um outro sujeito foi abordado e preso. Acrescentou que novamente foram conduzidos à região de mata onde foram novamente agredidos. Disse que posteriormente foram levados à delegacia e que, ao todo, oito policiais participaram da ação. Mencionou que foi a primeira vez que foi abordado pela polícia e que não acompanhou a busca dentro do veículo.

Embora a ação policial efetivamente tenha se dado, como bem sublinhado na sentença, de modo incomum, pois após a abordagem os policiais militares passaram a circular com os suspeitos por diversos pontos da cidade, tal situação não é suficiente para eliminar os elementos aptos a manutenção da condenação do apelante.

Em primeiro lugar, o depoimento prestado pelos policiais militares em sede inquisitorial e judicial são harmônicos, coesos e não possuem contradições. Entretanto, o depoimento do apelante, destoa dos outros elementos probatórios colacionados aos autos.

Registre-se que apesar do apelante alegar ter sido vítima de violência física por parte dos policiais militares, alegação corroborada pelo corréu Eric Fabrício Viana da Silva, o menor afirmou que Erick Riquelme Borges da Silva nada menciona a respeito do emprego de violência física, tendo confessado ter drogas em casa após ter sido questionado pelos policiais.

Importante salientar que o diligente e responsável juízo de primeiro grau, ao ser informado na audiência de custódia da suposta ocorrência de tortura por parte dos policiais militares, determinou a realização de um segundo exame de corpo delito (ID 102255981), mas nenhuma lesão compatível com as agressões que teriam sido submetidos foi constatada, salvo uma escoriação no rosto do apelante. Neste sentido, é importante mencionar que os autos contêm imagens dos conduzidos, inclusive do apelante, onde a inexistência de vestígios físicos pode ser constatada (ID 102255982 a ID 102255984 – p. 07).

Neste sentido, entendendo pela possibilidade de manutenção da condenação diante da existência de depoimentos policiais coesos e harmônicos, menciono: N.U 1002432-82.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021; N.U 0002931-94.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021; N.U 0002608-37.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

Não ignoro que a defesa também aduziu que não houve autorização para que os policiais tenham ingressado na residência do menor Erick Riquelme Borges da Silva, onde drogas foram encontradas. Todavia, não se pode olvidar que a condenação do apelante não se relaciona com este entorpecente, mas sim com aquele encontrado no painel de seu veículo, cujas provas comprovaram ser ele o detentor.

Por fim, embora o apelante não tenha sido preso em flagrante diante de ato comercial, é certo que a quantidade de 209,25 (duzentos e nove gramas e cinte e cinco centigramas) de maconha afasta a possibilidade de desclassificação para o delito insculpido no art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006, sendo suficiente para caracterização do crime de tráfico de drogas.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Welerson José Nobres e mantenho sua condenação pelos crimes insculpidos no art. 33,
caput
, c/c art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e art. 14 da Lei no 10.826/03.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022